Tribunal: TJDFT
Processo: 0713104-25.2019.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0713104-25.2019.8.07.0020 CLASSE: AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729) APELANTE: BRAULIO JOSE DE CARVALHO ANTAO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO No v. acórdão de ID: 22308935, esta egrégia 3a TCrim negou provimento ao apelo do réu BRAULIO JOSÉ CARVALHO ANTÃO. Confira-se a ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTIVA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRELIMINARES REJEITADAS: INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER; INÉPCIA DA DENÚNCIA E VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Segundo a legislação processual penal em vigor (art. 563 do CPP), só se declara a nulidade de ato processual, seja ela relativa ou absoluta – em consonância ao consagrado princípio pas de nullité sans grief – diante da demonstração concreta de prejuízo. 2. As violências abrangidas pela Lei no 11.340/06 são aquelas cometidas no âmbito doméstico ou familiar, em razão de parentesco ou afinidade, independente de coabitação. Assim, tendo o conflito entre agressor e ex-companheira ocorrido em um contexto limitado ao âmbito doméstico, em virtude de questões relacionadas ao acerto financeiro entre o ex-casal e com violência de gênero, não há falar em incompetência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, seja pela natureza do conflito, seja pela qualificação dos envolvidos. 3. A denúncia foi formulada em obediência ao disposto no artigo 41 do Código de Processo Penal, uma vez que descreveu perfeitamente o fato típico praticado, com todas as suas circunstâncias e a respectiva norma penal incriminadora, atribuindo-o ao acusado, com base nos elementos coletados na fase informativa. 4. O sistema processual penal adota o livre convencimento motivado, sendo o magistrado o destinatário da prova. Não se mostrando a realização de perícia ou o questionamento à vítima das perguntas impertinentes indeferidas imprescindíveis ao deslinde dos fatos, não há falar em nulidade por ofensa aos princípios da ampla defesa e da verdade real, uma vez que o juiz pode indeferir as provas entendidas desnecessárias e/ou protelatórias. 5. Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria da contravenção de perturbação da tranquilidade, não merece guarida a pretensão defensiva de absolvição por ausência de dolo ou por insuficiência de provas. 6. Demonstrado nos autos que a contravenção penal de perturbação da tranquilidade e o crime de injúria, cuja punibilidade foi extinta, foram praticados de forma autônoma, e não em relação de crime meio e crime fim, embora cometidos em um mesmo contexto fático, não há falar em aplicação do princípio da consunção. 7. Recurso conhecido e desprovido; preliminares rejeitadas. O réu interpôs embargos de declaração (ID: 22689591), aos quais se negou provimento (ID: 23589291). Foram interpostos recursos especial e extraordinário defensivos (ID: 24170209 e 24170213). A defesa técnica, no ID: 24546114, requereu a suspensão do feito, tendo em vista a tramitação do HC n. 656.392/DF no STJ. Na petição de ID: 24784466, requereu a defesa técnica o reconhecimento da extinção da punibilidade do réu, ex vi da abolitio criminis (revogação do art. 65 da Lei de Contravenções Penais pelo art. 3o da Lei n. 14.132/2021). A douta Presidência deste Tribunal determinou a remessa dos autos a este Relator para exame dos pedidos de ID: 24546114 e 24784466. Após oitiva da Procuradoria de Justiça (ID: 25715078), este Relator proferiu o despacho a seguir: A prestação jurisdicional foi entregue, por esta 3a TCrim, com o julgamento do recurso de apelação e dos respectivos embargos declaratórios. O exame do pedido de ID: 24784466, formulado pelo réu BRAULIO JOSÉ DE CARVALHO ANTÃO, com vistas ao reconhecimento da extinção da punibilidade em face da revogação do art. 65 do Decreto-Lei n. 3.688/41, não insere dentre as competências previstas para o Relator em feitos criminais, nos termos do art. 89 do RITJDFT, in verbis: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: I - ordenar e dirigir o processo no Tribunal, inclusive quanto à produção de prova; II - apreciar o pedido de liminar; III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; IV - decidir sobre a admissão de embargos infringentes opostos a acórdãos que tenha lavrado; V - determinar a intimação do Ministério Público nas hipóteses legais. Nos casos em que o Ministério Público tiver funcionado no primeiro grau, a secretaria providenciará a intimação independentemente de despacho; VI - determinar às autoridades judiciárias e administrativas providências relativas ao andamento e à instrução do processo, podendo delegar a prática das que achar necessárias, zelando pelo cumprimento das decisões interlocutórias, salvo se o ato for de competência do órgão colegiado ou do respectivo presidente; VII - submeter aos órgãos julgadores questões de ordem necessárias ao regular andamento do processo; VIII - determinar a soltura de réu nos casos pendentes de julgamento, assinando o alvará respectivo; IX - assinar os termos de fiança em livro próprio, juntamente com quem a prestar, quando concedida pelo Tribunal; X - presidir audiências admonitórias, podendo delegar essa atribuição a magistrado de Primeiro Grau, salvo nos processos de competência originária do Tribunal; XI - lançar relatório nos autos, quando exigido em lei ou neste regimento, e determinar a inclusão do processo em pauta ou levá-lo para julgamento em mesa; XII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto; XIII - homologar desistências e transações; XIV - decretar a deserção nos recursos e nas ações de competência originária do Tribunal; XV - mandar expedir e subscrever ofícios, alvarás e mandados, zelando pelo cumprimento das decisões tomadas, inclusive das sujeitas a recursos sem efeito suspensivo, e praticar todos os demais atos processuais necessários; XVI - redigir ementas e acórdãos. (Redação dada pela Emenda Regimental no 1, de 2016). Nesse quadro, retornem os autos à douta Presidência. (ID: 25798449). Na decisão lançada no ID: 25894179, o eminente Desembargador Presidente inadmitiu os recursos especial e extraordinário do réu. Foram interpostos agravos no REsp (ID: 26449667) e no RE (ID: 26459266), bem ainda o agravo interno de ID: 26459280. Respostas da Procuradoria de Justiça aos agravos nos ID: 27636334, 27636335 e 27636474. O Conselho da Magistratura negou provimento ao agravo interno de ID: 26459280. É conferir a ementa do decisum (ID: 28984115): AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUÍZO DE CONFORMIDADE. TEMA 660 DO STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA “A”, CPC. RECURSO NÃO PROVIDO. I – A ausência de repercussão geral do Tema 660, relativo à suposta violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, inviabiliza o seguimento do apelo constitucional. II – Agravo interno conhecido e não provido. O réu interpôs novo agravo em recurso extraordinário criminal no ID: 29641378, o qual não foi conhecido (ID: 29662455). Nos despachos de ID: 30673353 e 30673354, o eminente Desembargador Presidente determinou, respectivamente, a remessa dos agravos do réu em REsp e RE ao STJ e ao STF. No HC 214.557/DF, a eminente Ministra Carmen Lúcia concedeu a ordem nos termos a seguir: 5. Pelo exposto, concedo a ordem apenas para determinar ao Relator da Apelação Criminal n. 0713104-25.2019.8.07.0020, Desembargador Waldir Leoncio Cordeiro Lopes Junior, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, examine, imediatamente, o pedido de extinção da punibilidade em razão da abolitio criminis, formulado pelo paciente/impetrante na petição de ID n. 24784466, protocolizada no processo em segunda instância, decidindo como de direito, devendo ser ele intimado dessa decisão. Oficie-se, de imediato, ao Relator da Apelação Criminal n. 0713104-25.2019.8.07.0020, Desembargador Waldir Leoncio Cordeiro Lopes Junior, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, para, com urgência, adotar as providências necessárias ao integral cumprimento desta decisão. Oficie-se à Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, Relatora do Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Habeas Corpus n. 702.392, para ciência dessa decisão. Remetam-se com os ofícios, com urgência e por meio eletrônico, cópias da presente decisão e da inicial do presente habeas corpus. (grifo nosso) A Procuradoria de Justiça, na manifestação de ID: 36215166, ratificou a cota de ID: 25715078, ou seja, pugnou pelo indeferimento do pedido de réu de reconhecimento da extinção da punibilidade em função da abolitio criminis (revogação do art. 65 da Lei de Contravenções Penais pela Lei n. 14.132/21; ID: 24784466). É o breve relatório. Passo a decidir. As condutas delitivas ora examinadas ocorreram entre os dias 1o e 2 de março de 2019, antes, portanto, da Lei n. 14.132/2021. A exemplo do que este Relator já decidiu na APR n. 07199408920208070016, a Lei n. 14.132, de 31 de março de 2021, acrescentou ao Código Penal o art. 147-A para prever o crime de perseguição: Art. 147-A. Perseguir alguém, reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade. Pena – reclusão, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa. § 1o A pena é aumentada de metade se o crime é cometido: I – contra criança, adolescente ou idoso; II – contra mulher por razões da condição de sexo feminino, nos termos do § 2o-A do art. 121 deste Código; III – mediante concurso de 2 (duas) ou mais pessoas ou com o emprego de arma. § 2o As penas deste artigo são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes à violência. § 3o Somente se procede mediante representação. Além de prever o tipo penal supracitado, a lei citada revogou o art. 65 da Lei de Contravenções Penais, que previa a contravenção penal de perturbação da tranquilidade, in verbis: Art. 65. Molestar alguém ou perturbar-lhe a tranquilidade, por acinte ou por motivo reprovável: Pena – prisão simples, de quinze dias a dois meses, ou multa, de duzentos mil réis a dois contos de réis. Apesar da revogação expressa do artigo 65 do Decreto-Lei n. 3.688/1941, mister reconhecer que não houve a abolitio criminis automática para todas as situações abarcadas pela contravenção penal. Veja-se que existe diferença entre a abolitio criminis, na qual o legislador demonstra a vontade de deixar de criminalizar determinada conduta, e a continuidade típico-normativa, em que o legislador mantém o fato típico criminoso, mas altera o dispositivo penal. A principal diferenciação entre as infrações penais mencionadas é a exigência no novo tipo penal de que a conduta aconteça reiteradamente - não sendo suficiente um único ato ou episódio - requisito que não estava presente, de forma expressa, na contravenção penal revogada. Pelo contrário, antes da alteração legislativa, uma única conduta de perturbação seria suficiente para satisfazer o artigo 65 da Lei de Contravenções Penais. Situações não reiteradas, singulares ou episódicas não estão abarcadas pelo novo artigo 147-A do Código Penal, de forma que, nessas hipóteses, existirá a abolição da contravenção, sem enquadramento no delito. Apenas quando não constatada a reiteração das condutas é que se permite cogitar prontamente da tese da abolitio criminis; do contrário, será caso de aplicação da continuidade típico-normativa. Portanto, só haverá continuidade normativo-típica quando houver a prática reiterada de atos de perseguição. Esta é a orientação do STJ: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO INDEFERITÓRIA DE LIMINAR EM PRÉVIO WRIT, AINDA NÃO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO DA SÚMULA N. 691 DA SUPREMA CORTE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. CONDUTA REITERADA DO TIPO PREVISTO NO ART. 65 DO DECRETO-LEI N. 3.688/1941. INEXISTÊNCIA DE ABOLITIO CRIMINIS. CONTINUIDADE NORMATIVA TÍPICA. ART. 147-A DO CÓDIGO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A revogação da contravenção de perturbação da tranquilidade - art. 65 do Decreto Lei n. 3.688/1941 - pela Lei n. 14.132/2021 não significa que tenha ocorrido abolitio criminis em relação a todos os fatos que estavam enquadrados na referida infração penal. De fato, a parte final do art. 147-A do Código Penal prevê a conduta de perseguir alguém, reiteradamente, por qualquer meio e "de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade", circunstância que já estava contida na ação de "molestar alguém ou perturbar-lhe a tranquilidade, por acinte ou por motivo reprovável", quando cometida de forma reiterada, porquanto a tutela da liberdade também abrange a tranquilidade. 2. A abolitio criminis apenas alcançou a referida contravenção na hipótese da prática de apenas um único ato, tendo em vista que o art. 147-A do Código Penal impõe, atualmente, a reiteração da ação delituosa. Assim, considerando que o ora Agravante teria, em tese, praticado a contravenção de forma reiterada - ação que, no momento atual, está contida no novel tipo penal acima mencionado, em razão da continuidade normativa típica -, não há ilegalidade a fim de justificar a concessão da ordem. (...) 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 685.255/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 25/2/2022.) PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONTRAVENÇÃO PENAL. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. ABOLITIO CRIMINIS NÃO EVIDENCIADO. CONTINUIDADE NORMATIVA-TÍPICA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 2. Nos moldes do reconhecido no parecer ministerial, "os fatos do caso ocorreram em junho de 2018, momento em que a aludida contravenção penal de perturbação da tranquilidade ainda não havia sido retirada da Lei das Contravenções Penais (art. 65 do Decreto-Lei n.o3.888/41) pela Lei no. 14.132/21, que entrou em vigência apenas em 01/04/2021, quando a conduta acabou sendo reinserida no art. 147-A do Código Penal, com a seguinte dicção: "Perseguir alguém, reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma,invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade", prática agora também conhecida como stalking" (e-STJ, fl. 196). 3. Incide ao caso o princípio da continuidade normativo-típica, pois, embora a Lei n.14.342/21 tenha revogado o art. 65 do Decreto-Lei n.o 3.888/1941, a conduta que ele reprovava continua punível, pois a própria lei revogadora deslocou tal ação para o tipo penal do art. 147-A do Código Penal, não se cuidando, portanto, como já afirmado, de hipótese de abolitio criminis. Importante destacar que tal ato teria ocorrido pelo menos duas vezes, não se tratando se fato isolado como defensivo pelo agravante. 4. Agravo desprovido. (AgRg no HC n. 680.738/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/9/2021, DJe de 4/10/2021.) No particular, não é caso de reconhecer a extinção da punibilidade do réu BRAULIO JOSÉ DE CARVALHO ANTÃO pela abolitio criminis. Na trilha do v. acórdão de ID: 22308935, que negou provimento ao seu apelo, resulta inequívoco que ele não perturbou a tranquilidade da vítima PALOMA uma única vez, é dizer, mediante um único ato criminoso. Está amplamente provado que passou dois dias importunando e ofendendo a vítima, mediante o envio de e-mails. Nessa esteira, colho excerto do voto condutor do acórdão de ID: 22308935: Em juízo (mídias audiovisuais de ID 20260306- 20260308), PALOMA informou que o comportamento perturbador do réu era constante, mas que optou por acionar a polícia apenas em relação aos fatos ocorridos no dia 1/3/2019, por ser o “estopim” e para “se resguardar”. Contou o desenrolar dos e-mails trocados com o acusado e que as mensagens eletrônicas perduraram por longo período, desde o período da manhã até a madrugada, o que lhe causou perturbação, pois foi um “final de semana horrível”. Disse que havia bloqueado o contato do réu no telefone e no whatsapp, mas que, apesar de não receber efetivamente as chamadas telefônicas, foi notificada a respeito de 8 (oito) tentativas de contato pelo ex-companheiro, no mesmo dia dos fatos descritos na denúncia. Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o próprio réu reconheceu que encaminhou à vítima PALOMA mais de um e-mail, inclusive com o uso de expressões pejorativas e agressivas como “desequilibrada”, “pessoazinha horrível” e “gente da sua laia”, in verbis: Ao ser interrogado, em juízo (mídias audiovisuais de ID 20260309-20260310), o acusado confirmou o envio de e-mails à vítima, mas apenas no dia 1/3/2020, afirmando não ter encaminhado mensagem no dia 2/3/2020. Disse que o primeiro contato tinha a intenção de esclarecer a natureza dos valores que restaram da fatura do cartão, a fim de averiguar se seriam de responsabilidade do réu, e que, neste contexto, foi acusado pela vítima de parcelar a fatura, o que negou e lhe desagradou. Confessou que utilizou as expressões “desequilibrada” “pessoazinha horrível” e “gente da sua laia merece”, mas em resposta ao e-mail encaminhado pela vítima. A cópia dos e-mails trocados entre acusado e vítima constam do ID 20259339 - Págs. 11-20 e corroboram as declarações de PALOMA. A postura do acusado se revelou manifestamente perturbadora e reiterada; logo não é caso de abolitio criminis. Repita-se: os elementos de provas angariados à espécie demonstram que houve reiteração da conduta, uma vez que o réu, em mais de uma oportunidade, perseguiu PALOMA. Com efeito, houve efetiva continuidade típico-normativa. À evidência, os fatos narrados na denúncia amoldaram-se ao novo delito de perseguição, diante do preenchimento de todas as suas elementares típicas. Ante o exposto, indefiro o pedido de ID: 24784466. Reforço que, na petição de ID: 24784466, a defesa técnica requereu a desconsideração da petição de ID: 24546115 (suspensão do feito em razão da tramitação do HC n. 656.392 no STJ). Preclusa esta decisão, retornem os autos à COREC. I. Brasília, 13 de junho de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador